Tribunal: TJBA
Processo: 8001658-45.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001658-45.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PETRUCIO DE SOUZA MATOS Advogado(s): BRUNO TINEL DE CARVALHO, MARCIA FERREIRA DA SILVA APELADO: REBECA ALVES CARVALHO MATOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. NEGADO O PROVIMENTO AOS EMBARGOS. 1- Embargos de Declaração que aponta possível omissão em acórdão embargado. 2 - Reexame de matéria debatida e decidida no acórdão guerreado, inadmissível em embargos de declaração. Ausência de demonstração da presença de qualquer dos motivos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001658-45.2024.8.05.0137, em que figuram como embargante PETRUCIO DE SOUZA MATOS e como embargada REBECA ALVES CARVALHO MATOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026. Presidente ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça